Tribunal: TJBA
Processo: 8075546-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075546-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RD REPRESENTACOES AUTOMOTIVAS LTDA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso

em
exame

1.
Apelação

interposta
contra
sentença

que

determinou
o
cancelamento
da
distribuição
de
ação

revisional
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
do
não

recolhimento
das
custas

iniciais

pela

autora
.

II.
Questão

em
discussão

2.
Há

duas

questões

em

discussão
:

(i)
saber
se a
pessoa

jurídica

apelante

faz

jus

ao

benefício
da
gratuidade
da
justiça
;

(ii) saber se é válido o cancelamento da distribuição do feito

diante
da
ausência
de
recolhimento
das
custas

iniciais
,
após

regular

intimação
do
advogado
.

III.
Razões
de decidir

3. A
gratuidade
da
justiça

pode

ser

concedida
à
pessoa

jurídica
,
desde

que

demonstrada
, de forma
inequívoca
, a
impossibilidade
de
arcar

com

as

despesas

processuais
, o
que

não
se
verifica

quando

há

apenas

declaração

genérica
de
hipossuficiência
,
desacompanhada
de
documentos

contábeis
.

4. O capital social
declarado
e a
ausência
de
provas

concretas
da
alegada

dificuldade

financeira

afastam
a
concessão
do
benefício
.

5. O art. 290 d o CPC
autoriza
o
cancelamento
da
distribuição

quando
,
intimada
a
parte
na
pessoa
de
seu

advogado
,
deixa
de
recolher

as

custas

no

prazo
legal.

6. É
desnecessária
a
intimação

pessoal
da
parte
,
sendo

suficiente
a
ciência
do
patrono
,
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de
Justiça
.

7.
Regularmente

intimada
e
facultado
o
parcelamento
das
custas
, a
apelante

permaneceu
inerte,
legitimando
o
cancelamento
da
distribuição
.

IV.
Dispositivo
e tese

8.
Recurso

não

provido
.

T
ese

de
j
ulgamento
:
“1. A
p
essoa

j
urídica

s
omente

f
az

j
us

à
g
ratuidade

da
j
ustiça

q
uando

c
omprovada
,
de forma
i
nequívoca
,
a
i
mpossibilidade

de
a
rcar

c
om

a
s

d
espesas

p
rocessuais
.
2. É
v
álido

o
c
ancelamento

da
d
istribuição

do
f
eito

p
elo

n
ão

r
ecolhimento

das
c
ustas

i
niciais
,

a
pós

r
egular

i
ntimação

do
a
dvogado
,

s
endo

d
ispensável

a
i
ntimação

p
essoal

da
p
arte
.
”

Dispositivos relevantes
c
itados
:

CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
a
rts
.
98 e 290.

J
urisprudência

relevante
c
itada
:

STJ,
E
Dcl

n
o

A
gInt

n
o

A
REsp

nº 1.955.088/MG, Rel. Min. João
O
távio

de
N
oronha
,
Quarta Turma, j. 28.04.2025; STJ,
A
gInt

nos
E
Dcl

n
o

R
Esp

nº 1.834.963/RJ, Rel. Min.
B
enedito

Gonçalves,
P
rimeira

Turma, j. 11.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8075546-67.2024.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,

RD REPRESENTACOES AUTOMOTIVAS EIRELI
e, como apelado,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.